Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011822-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Desobediência, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ANDERSON MICHAEL CARVALHO DE MELLO - CPF: 021.966.071-93 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDITE DA SILVA RONDON - CPF: 045.215.631-98 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 140, § 2º, ART. 147, ART. 330 C/C ART. 327,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – POSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 313 DO CPP – HOMOGENEIDADE – CONSTATADA A ADEQUAÇÃO, SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO CONJUNTA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COM AS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/2006 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conjuntamente às medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Anderson Michael Carvalho de Mello
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária plantonista da Comarca de Cuiabá, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 140, § 2º, art. 147, art. 330 c/c art. 327,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia
29.05.2020

por
ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a sua soltura ofereça qualquer risco à sociedade ou à vítima, mormente por apresentar condições pessoais favoráveis.

Nesse contexto, ao contrário do quanto apontado pela autoridade coatora, assevera que restam ausentes a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, de modo que, a seu sentir, seriam plenamente cabíveis a
fixação de medidas cautelares alternativas ou, ainda, a imposição de prisão domiciliar, ao se ter em vista a
pandemia do novo
coronavírus
,
sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.

Diante dessas considerações,
invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação ou não de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou, ainda, a imposição de prisão domiciliar. Juntou documentos.

A liminar foi deferida, determinando-se a revogação da custódia mediante a fixação de cautelares alternativas (id. 45328973).

Informes devidamente subscritos (id. 45506950 a 45506953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 45885496).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal
.

Nessa linha de argumentação, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, posto de forma concisa, os elementos concretos que amparam à adoção da medida extrema.

No caso, extrai-se que
Anderson Michael Carvalho de Mello
foi preso em flagrante em 30.05.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática
dos crimes descritos
no art. 140, § 2º, art. 147, art. 330 c/c art. 327,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Na espécie, nota-se que
o juízo plantonista, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, manteve a custódia preventiva em
31.05.2020
, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...) segundo consta no auto de prisão em flagrante, no dia dos fatos, houve um desentendimento por motivo fúteis e o autuado, bastante enfurecido, começou a xingar a vítima e a ameaçou de agredir fisicamente e deu um soco no pescoço da vítima.

Narra, ainda, o flagrante, que após as vias de fatos autuado ameaçou a vítima que acabaria com ela, se ela saísse. A vítima alega que o autuado é usuário de entorpecentes e devido ao consumo de álcool, ficou agressivo.

Importante constar que,
conforme antecedentes criminais extraído do Sistema Apolo, o autuado possui vários registros por crimes de lesões corporais por violência doméstica, inclusive.

Diante desse quadro, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado,
a legislação excetuou, de forma clara, a possibilidade de decretação de prisão preventiva nos crimes em que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preceitua o inciso III, do artigo 313, da Lei Processual Penal.

(...)

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado ANDERSON MICHAEL CARVALHO DE MELLO, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja,
a garantia da ordem pública
, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal”.
(decisão constante do id. 45070484,
sic
).

Em que pese a narrativa lançada na decisão atacada noticiar a gravidade das condutas perpetradas pelo paciente em face de sua convivente – que, ao que consta, encontra-se grávida –, tem-se que o caso não se enquadra nas hipóteses em que admissível a custódia preventiva, descritas no art. 313 do CPP, porque as condutas supostamente perpetradas (
art. 140, § 2º, art. 147, art. 330 c/c art. 327,
caput
, todos do Código Penal
) não se tratam de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; os registros criminais mencionados pelo magistrado – no tocante à lesões corporais por violência doméstica
em desfavor de outra vítima
– não se encontram ativos
(consulta ao sistema institucional
Primus
)
; e, por fim, não se verifica a precedência da aplicação de medidas protetivas em prol da ofendida
Claudite da Silva
, tampouco se constata outro indicativo que demonstre a necessidade da prisão para garantir a execução de tais providências.

Demais disso, tem-se que eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação que lhe é imposta atualmente, de modo que, à luz do princípio da homogeneidade, revela-se desproporcional a manutenção da custódia.

Rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4º, inciso III, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea.

Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar (art. 313 do Código de Processo Penal), a revogação da segregação cautelar imposta a
Anderson Michael Carvalho de Mello
é medida que se impõe.

Considerando que a ofendida
Claudite da Silva
revelou não se tratar do primeiro episódio de agressividade do paciente, mormente quando faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica, tenho por necessária para evitar a prática de infrações penais e garantir a integridade física e psicológica daquela, bem como adequada às circunstâncias do caso e às condições pessoais do beneficiário, a aplicação das medidas protetivas de urgência delineadas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006 e as cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, quais sejam:
(I) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; (II) proibição de aproximação, no limite mínimo de 1.000 (mil) metros, e de manter contato com a vítima e com os familiares dela por qualquer meio de comunicação; (III) comparecimento periódico em juízo
para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ);
(IV)
proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres, com o fim de evitar o risco de novas infrações
; (V)
proibição de ausentar-se da Comarca
em que reside; (VI)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
, incumbindo ao juízo
a quo
averiguar a eficácia destas,
sem prejuízo da decretação de outras cautelares e/ou de medidas protetivas de urgência em prol da vítima, caso repute necessário.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbices à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de “
habeas corpus
”
para revogar a prisão preventiva imposta a
Anderson Michael Carvalho de Mello
,
impondo-lhe, porém, o cumprimento das medidas protetivas de urgência delineadas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006 e das medidas cautelares alternativas insculpidas no art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP,
nos termos minudenciados acima.

Notifique-se a ofendida
Claudite da Silva
, consoante o disposto no art. 21 da Lei n. 11.340/06.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020